Tribunal: TJBA
Processo: 8006710-64.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006710-64.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: FERNANDO ALVES DE MENEZES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC). INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, CPC. INAPLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença (ID 89131123) que extinguiu Execução Fiscal por abandono de causa (Art. 485, III, CPC), após o ente público, intimado por Ato Ordinatório, não indicar bens do devedor à penhora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em duas questões: (i) saber se a intimação do procurador da Fazenda Pública por ato ordinatório, com advertência de extinção, supre a exigência de intimação pessoal prévia da parte (Ente Público) determinada pelo art. 485, §1º, do CPC; e (ii) definir se a não localização de bens penhoráveis em Execução Fiscal enseja a extinção por abandono (art. 485, III, CPC) ou a suspensão/arquivamento (art. 40, LEF). III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono (art. 485, III, CPC) exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 4. O Ato Ordinatório (ID 89131120) que intima o procurador para dar andamento ao feito não se confunde com a intimação pessoal finalística exigida pelo §1º do art. 485. A ausência desta segunda intimação configura vício insanável e violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC). 5. Configura-se, ademais, error in procedendo a extinção da Execução Fiscal por abandono quando a inércia do exequente se refere à não localização de bens. Nesses casos, aplica-se a regra especial do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), que prevê a suspensão e o posterior arquivamento do feito, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 566). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: "1. A extinção da Execução Fiscal por abandono (art. 485, III, CPC) pressupõe a intimação pessoal do Ente Público para suprir a falta em 5 dias (art. 485, §1º, CPC), não bastando a intimação genérica do procurador por ato ordinatório. 2. A não localização de bens penhoráveis pela Fazenda Pública não configura abandono de causa, mas atrai a aplicação da regra especial de suspensão e arquivamento prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, art. 183, §1º, art. 485, III e §1º. Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006710-64.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como apelado FERNANDO ALVES DE MENEZES JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora